Tribunal: TJES
Processo: 5005062-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005062-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM REPETITIVO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC, negou provimento a agravo de instrumento manejado para afastar sua responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual. Alega o agravante a inconstitucionalidade da transferência do encargo, violação ao princípio da legalidade orçamentária, inaplicabilidade da Súmula 232/STJ e prevalência do art. 91 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ações civis públicas, compete à Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público autor da demanda o adiantamento dos honorários periciais; (ii) estabelecer se o art. 91 do CPC/2015 afasta a aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.253.844/SC sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 510), firmou o entendimento de que, nas ações civis públicas, os honorários periciais devem ser adiantados pela Fazenda Pública à qual se vincula o Ministério Público, aplicando-se analogicamente a Súmula 232/STJ.

4)
A Lei nº 7.347/85, por força do princípio da especialidade, prevalece sobre o Código de Processo Civil nas ações civis públicas, especialmente quanto à isenção conferida ao autor quanto ao adiantamento de despesas processuais (art. 18).

5)
O artigo 91 do CPC/2015, que trata da responsabilidade por despesas processuais em geral, não possui força normativa para afastar o regime especial previsto na Lei da Ação Civil Pública, tampouco para revogar o entendimento consolidado pelo STJ em sede de repetitivo.

6)
Decisão monocrática que segue precedente vinculante não pode ser infirmada com base em julgados isolados ou casuísticos, notadamente quando proferidos por órgão diverso ou sem eficácia erga omnes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação civil pública, cabe à Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público autor da demanda o adiantamento dos honorários periciais, conforme tese firmada no Tema 510 do STJ.

2. O art. 91 do CPC/2015 não afasta a aplicação do regime especial da Lei nº 7.347/85 quanto à responsabilidade pelo custeio das despesas periciais.

3. A jurisprudência vinculante do STJ deve prevalecer sobre decisões isoladas ou interlocutórias proferidas em outros tribunais, inclusive no STF, quando desprovidas de efeito vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 127, §§ 3º a 6º; 165, § 5º, I; 167, VI; 168. CPC, arts. 91 e 932, IV, b. Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.253.844/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13.03.2013, DJe 17.10.2013 (Tema 510); STJ, AgInt no REsp 1.976.796/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; TJES, ApCiv 048150013273, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 17.10.2022; TJES, AI 021199001237, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(Id 13014117), ver reformada a decisão que, em sede de ação civil pública, requisitou ao agravante o pagamento de honorários periciais.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: i) inconstitucionalidade da transferência do encargo financeiro ao Estado, em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária do Ministério Público, conforme §§ 3º a 6º do art. 127; § 5º, I do art. 165; inciso VI do art. 167; e art. 168 da Constituição Federal; ii) afronta ao princípio da legalidade orçamentária, diante da ausência de autorização legislativa para remanejamento de verba entre órgãos de Poderes distintos; iii) inaplicabilidade da Súmula 232 do STJ à hipótese dos autos.

Pois bem.

Após percuciente análise, verifica-se que
o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de tema repetitivo de controvérsia
, motivo pelo qual se decide monocraticamente, com espeque na alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC.

Como cediço, o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública dispensa o adiantamento dos honorários periciais e quaisquer outras despesas relacionadas ao processo, a saber:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Entretanto, a experiência forense demonstra que a isenção conferida ao autor da ação coletiva – geralmente o Ente Ministerial – inviabiliza a realização da prova técnica, não sendo possível exigir que o
expert
exerça o serviço sem a necessária remuneração.

Nesse contexto, buscando imprimir efetividade à produção de prova, a Corte de Cidadania considera que, nas ações coletivas
lato sensu
,
os honorários periciais devem ser adiantados pela Fazenda Pública a qual o Ministério Público se encontre vinculado
, segundo se depreende da Tese firmada no julgamento do
REsp 1.253.844/SC (Tema 510)
. É de se conferir:

“
Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas
. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma,
considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas
”.

Nesse desiderato, improcede a pretensão de transferência do múnus ao
Parquet
, sobretudo em virtude da possibilidade de se causar empecilhos à execução orçamentária e financeira da entidade, como se verifica em recente julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA . RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART . 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em ação civil pública, determinou que a União adiantasse os honorários periciais. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 2 .
A Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que os valores dos honorários periciais devem ser suportados pela Fazenda Pública à qual se ache vinculada a parte autora da ação civil pública, em aplicação analógica da Súmula 232/STJ
( REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013). 3. Especificamente sobre o caso examinado, no mesmo sentido do aresto recorrido é a orientação de ambas as Turmas de Direito Público do STJ, ao entender que, mesmo na vigência do CPC/15, cabe à Fazenda Pública arcar com o adiantamento dos honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em sede de ação civil pública ( AgInt no RMS 55 .757/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 29/04/2021; AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021; AgInt no RMS 59 .106/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019; AgInt no RMS 56.423/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018; RMS 55 .476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1976796 SC 2021/0390991-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Confira-se a jurisprudência desta Corte Estadual, a corroborar a tese vinculante do STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESPESAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELO APELANTE. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PROVIDO I-
Diante do entendimento consolidado do c. STJ no sentido de que o adiantamento dos honorários periciais devem ficar a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, na medida em que não seria razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente
, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, tenho que, na presente hipótese, providenciado o adiantamento do pagamento dos honorários periciais pelo ora Apelante na ação cautelar de produção antecipada de provas e sendo este elemento fundamental para o julgamento de improcedência da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, não há como se dissociar do entendimento no sentido de que
cabe, então, ao Estado do Espírito Santo, o qual fora devidamente intimado para exercer o contraditório nesta demanda e se manteve inerte, ressarcir o valor pago pelo ora Recorrente a título de custas iniciais e honorários periciais
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150013273, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em que requereu a produção de prova pericial, oportunidade em que o magistrado determinou a intimação do Estado do Espírito Santo para que efetuasse o pagamento do valor dos honorários do perito. 2.
Muito embora o art. 18, da Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, preconize que não haverá adiantamento de honorários periciais, o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1253844/SC sob o rito dos recursos repetitivos, também destacou que não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001351, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/07/2021)

A despeito das referências à Ação Cível Ordinária 1560/MS, formuladas pelo agravante (ACO 1560/MS), esta Corte Estadual sublevou os efeitos
inter partes
do prefalado precedente, que não possui índole a afastar a tese jurídica firmada pela Corte de Cidadania em recurso repetitivo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTEIO PELO ESTADO DE PERÍCIA REQUERIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. JULGAMENTO MERAMENTE PERSUASIVO E CASUÍSTICO DO STF. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO VINCULANTE. [...] 2) Em 13 de dezembro de 2018, o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão unipessoal firmada no bojo da ação cível originária nº 1.560/MS, decidiu que caberia ao próprio Ministério Público Federal custear perícia que requereu, sem possibilidade de que fosse tal despesa imputada diretamente à União. No referido pronunciamento, Sua Excelência considerou que as disposições do vigente art. 91, do CPC/15, instituíram um regime legal específico a ser observado pelo Ministério Público, reputando-o, inclusive, mais condizentes com o atual arcabouço legislativo processual e capaz de calibrar melhor os incentivos para a atuação das partes no processo. Todavia, em que pese seu judicioso conteúdo, o pronunciamento transcrito é unipessoal, lavrado pelo Ministro Lewandowski no curso da instrução de uma ação cível originária submetida à relatoria de Sua Excelência, demanda esta que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, pela União e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA contra o Estado de Mato Grosso do Sul, o Estado de Mato Grosso e uma dezena de pessoas físicas.
O decisum produz tão só efeitos inter partes, enquanto decisão interlocutória que se limitou a estabelecer regras de condução das diligências instrutórias naquele específico litígio, sem o condão de retirar a eficácia vinculante da orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.253.844/SC, no sentido de que compete à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arcar com os honorários periciais de prova técnica por este requerida
. 3) Permanência da obrigatoriedade de que esta Corte de Justiça Estadual continue a observar precedente vinculante de Tribunal de hierarquia superior, até porque o STJ tem cuidado de reiterar a sobredita orientação em recentíssimos pronunciamentos sob o fundado argumento de que a Lei da Ação Civil Pública (nº 7.347/85), pelo princípio da especialidade, prevalece sobre o Codex Processual Civil no que toca à regulação das ações coletivas lato sensu, tal qual a demanda originária sem qualquer indicativo de superação da tese já uniformizada. ecCC/02. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001237, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Logo, é escorreita a decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pelo
Estado do Espírito Santo
.

D
o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com espeque alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Intime-se. Publique-se.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, conforme reiteradamente decidido pela Corte Superior, a Lei nº 7.347/85, em razão do princípio da especialidade, possui regramento próprio e mais específico para as ações civis públicas, devendo suas disposições prevalecer sobre as normas gerais do Código de Processo Civil no que tange ao adiantamento de honorários periciais.

O artigo 91 do CPC/2015, invocado pelo agravante, embora discipline a matéria para a Fazenda Pública e o Ministério Público em geral, não derroga a disciplina específica da Lei da Ação Civil Pública, que constitui microssistema normativo próprio para a tutela dos direitos coletivos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.